Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713583-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CAVALCANTE DE LACERDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL DECISÃO LUIZ CLAUDIO CAVALCANTE DE LACERDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 190607209, autos originários) que, nos embargos de terceiro movido contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES e outros, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Terceiro, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Afirma o embargante que celebrou com o executado nos autos de no 0039156-35.2014.8.07.0001 contrato de promessa de compra e venda envolvendo o imóvel descrito como Lote 08 da Quadra 03, situado no Condomínio Mirante Das Paineiras, Jardim Botânico, Brasília/DF, no ano de 2013. Aduz que fora surpreendido com a informação de que o bem seria objeto de adjudicação no feito executivo indicado. Pretende, pois, o afastamento da constrição. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “1- seja concedida a LIMINAR ‘inaldita altera pars’ , para que seja determinado de IMEDIATO SOBRESTAMENTO dos atos do Processo no 0010355-97.2014.01.0043, quanto ao imóvel do Embargante, uma vez presente os requisitos autorizadores;” (ID 186031787, p. 6). É o breve relato. D E C I D O. Nos termos do art. 678, “caput”, do CPC: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Todavia, nessa fase de “summaria cognitio”, tenho que a parte embargante não logrou demonstrar domínio ou posse sobre o bem. Com efeito, a parte juntou apenas documento intitulado “instrumento particular de compra e venda” (ID 186035345), sendo que parte do documento aparenta ser nato-digital, enquanto a parte da assinatura e reconhecimento de firma aparenta ser uma digitalização, levantando dúvida quanto a integridade do documento. De mais a mais, em consulta aos autos de no 0039156-35.2014.8.07.0001 vejo que a citação dos requeridos na fase de conhecimento (ID 35237602 daqueles autos), em diligência de novembro de 2014, ocorreu no imóvel que o embargante alega ter adquirido em 2013. Outrossim, em diligência posterior para avaliação, em março de 2017, o oficial de justiça encontrou o executado no imóvel (ID 35237774 dos autos de no 0039156-35.2014.8.07.0001). Acrescente-se, ainda, que a parte executada naqueles autos defendeu a impenhorabilidade do bem ao argumento de bem de família, sendo afastada, em diversas oportunidades, a alegação (v.g. IDs 35237765 e 103911379 dos autos de no 0039156-35.2014.8.07.0001). Mencione-se que, adjudicado o imóvel em favor do credor e interposto recurso de Agravo de Instrumento no 0723320-37.2021.8.07.0000, este fora rejeitado, pedindo-se vênia para citar trecho do voto condutor do Acórdão, de relatoria do Eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, que menciona: “Em suma, os Agravantes (executados) postulam a anulação da r. decisão que determinou a adjudicação em favor da parte Agravada (exequente) dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367. Após reexaminar os autos, verifico que não ocorreu qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas já examinadas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento por mim externado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, razão pela qual peço vênia para reportar-me àquelas razões de decidir (ID 27510346): ‘A pretensão dos Agravantes (executados) é de que se suspenda imediatamente a r. decisão que determinou a adjudicação em favor da parte Agravada (exequente) dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367. Colhe-se dos autos que o presente cumprimento de sentença tramita há mais de seis anos, tendo os Agravantes aviado diversos expedientes processuais com o fito de obstaculizar a penhora já efetivada no de 2017, muitas vezes utilizando-se do subterfúgio de reiterar matéria já alcançada pela preclusão. Atente-se que na certidão de distribuição constam a interposição 08 (oito) agravos de instrumento. Confira-se (ID 27468539 - Pág. 1): ‘AGI 2015 00 2 017247-4 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 25/6/2015, às 14:02) AGI 2015 00 2 027492-8 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 20/10/2015, às 14:00) AGI 2016 00 2 001977-6 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 4/2/2016, às 17:48 ) AGI 2016 00 2 006739-8 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 21/3/2016, às 15:48) AI 0712974-66.2017.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 21/9/2017, às 23:43) AI 0716065-96.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 13/8/2019, às 20:17) AI 0751117-22.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 01/12/2020, às 20:08) AI 0705956-52.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 26/02/2021, às 17:06) Nesse cenário, constata-se que as teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado, cuja ementa transcreve-se a seguir: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. REABERTURA DA DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à impenhorabilidade do bem de família foi decidida em pronunciamento jurisdicional anterior e, uma vez que em manifestações processuais posteriores não foi suscitada tal matéria, a respeito desse ponto operou-se a preclusão. 1.3. Importante observar que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, ou seja, caso o julgador tenha se manifestado sobre o tema, sobre o qual a parte não interpôs qualquer recurso, encerra-se a possibilidade de manifestação judicial acerca daquele assunto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1321978, 07511172220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente que a rediscussão da matéria encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, se apresentando o instituto da preclusão como fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. De mais a mais, verifica-se que as questões referentes à nulidade da penhora e à impossibilidade de se levar a efeito as consequências de eventual desocupação do imóvel no atual cenário pandêmico encontra-se em discussão no Agravo de Instrumento no 0705956-52.2021.8.07.0000, distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Vera Andrigui, em 26/02/2021, estando conclusos para julgamento, se revelando temerária a rediscussão da matéria nessa via processual estreita de análise. No mesmo sentido, a alegação de que ‘a decisão que adjudicou o imóvel dos agravantes ocorreu com referência errada a imóvel que possui matrícula própria e, desde então, referência como SHJB Quadra 02, Rua 04, Lote 65, matrícula 157.280. E não casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF’, não se mostra verossímil à luz do contexto-probatório da lide. Como bem esclarecido por Sua Excelência a quo, a distinção na numeração da matrícula do imóvel decorre do processo de regularização da Terracap sobre aquela área, sendo que à época da penhora (ano de 2017) o imóvel não possuía matrícula individualizada, fato que, em tese, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local, razão pela qual, em uma prematura análise do caso, se tem por legítimos os atos processuais realizados no âmbito do exercício regular do direito do credor. De tal sorte, em uma análise incipiente do caso, não se constata a verossimilhança a justificar a concessão do efeito suspensivo almejado’. (...) Outrossim, não se olvide que a expropriação de bens restou autorizada por esta Corte Fracionária no AGI 2016.00.2.001977-2, sendo ainda que os próprios Agravantes/Executados aviaram diversos expedientes processuais com o fito de obstaculizar a penhora já efetivada, muitas vezes utilizando-se do subterfúgio de reiterar matéria já alcançada pela preclusão, o que justifica a demora na adjudicação do imóvel pretendida pelo credor.” Desta feita, chama atenção os mais diversos expedientes utilizados naquele feito, que conta com quase uma década de tramitação, e em nenhum momento fora mencionada alienação ao ora embargante. Percebe-se que a todo momento os executados no feito de no 0039156-35.2014.8.07.0001 anunciaram a condição de proprietários/possuidores do imóvel e defenderam a proteção do bem de família, assim como nas diligências realizadas foram ali encontrados. Todo esse cenário depõe contra a existência de domínio ou posse sobre o bem pelo embargante, a afastar, pois, os requisitos legais estampados no artigo 678 do Código de Processo Civil para obstar o seguimento a consecução dos atos expropriatórios no bojo do feito executivo. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. No mais, CITO embargado, na pessoa do seu i. procurador constituído, por meio de publicação no DJ-e, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Traslade-se cópia desta Decisão para os autos do cumprimento de sentença de no 0039156-35.2014.8.07.0001, prosseguindo-se em seus termos, mormente o último parágrafo do ID 189249653. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Dispõe o art. 678, caput, do CPC que: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficiente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Nesse sentido, para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a medida constritiva impugnada, o embargante deve oferecer prova suficiente do domínio sobre o bem constrito, conforme prevê o art. 678, caput, do CPC. O ajuizamento de embargos de terceiro é admissível quando a parte sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, com a finalidade de cessar ou inibir medida prejudicial ao seu interesse. A suspensão das medidas constritivas é cabível em situações em que evidenciada, de forma plausível, a posse ou o domínio sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Na demanda, não está suficientemente provada o alegado domínio exercido pelo agravante-embargante sobre o imóvel descrito na inicial, sendo necessários esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. No cumprimento de sentença de no 0039156-35.2014.8.07.0001, durante quase uma década, o executado nunca mencionou a alienação do imóvel constrito, inclusive defendeu sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Além disso, a citação e todas as intimações do devedor foram realizadas no referido imóvel, supostamente alienado, em fevereiro de 2013, para o agravante-embargante. Ressalto, ainda, que do documento juntado pelo agravante-embargante, intitulado “instrumento particular de promessa de compra e venda”, consta que o valor de venda do imóvel é de R$ 240.000,00, devendo ser pago em até 180 meses, com correção de 9% a.a., a contar da assinatura do contrato (id. 186035345, autos originários). Ocorre que o agravante-embargante não juntou aos autos nenhuma prova do pagamento pela suposta aquisição do imóvel adjudicado. Nesse sentido, remanescem obscuros os pormenores da suposta aquisição do imóvel adjudicado em favor do credor, bem como do alegado domínio, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. O agravo de instrumento não é o meio processual adequado para promover a dilação probatória relativa às questões trazidas pelo agravante-embargante, sendo necessária a instrução do processo no Juízo a quo. Diante do cenário fático delineado, existindo dúvidas robustas acerca das narrativas apresentadas, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-embargante. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-embargados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora